Tribunal: TJSP
Processo: 2284959-22.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ção dos honorários imposta à agravante, e se isto se reviu, provido o agravo à consideração de que o adiantamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC, deve ser rateado, não há dúvida sobre a quem caiba pagar a parte faltante da verba estimada. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2284959-22.2019.8.26.0000; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/03/2020; Data de Registro: 23/03/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Condomínio

Relator(a):

Claudio Godoy

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/03/2020

Data de publicação:

23/03/2020

Ementa:
Embargos de declaração. Ausência de omissão a sanar. Questão expressamente decidida. Se a irresignação se voltava contra a complementação dos honorários imposta à agravante, e se isto se reviu, provido o agravo à consideração de que o adiantamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC, deve ser rateado, não há dúvida sobre a quem caiba pagar a parte faltante da verba estimada.

Ementa:
Embargos de declaração. Ausência de omissão a sanar. Questão expressamente decidida. Se a irresignação se voltava contra a complementação dos honorários imposta à agravante, e se isto se reviu, provido o agravo à consideração de que o adiantamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC, deve ser rateado, não há dúvida sobre a quem caiba pagar a parte faltante da verba estimada. Embargos rejeitados.